Tribunal: STM
Processo: 7000512-31.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. Este Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que o status de militar não figura como condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM. Preliminar rejeitada por maioria. Militar que se ausenta por mais de 8 (oito) dias da Unidade em que serve, sem qualquer permissão ou licença, comete o crime tipificado no art. 187 do CPM. Estando a autoria e a materialidade comprovadas e não sendo demonstrada qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta pelo Colegiado a quo, devendo, portanto, ser mantida. Sobrevindo o licenciamento do militar após a sentença condenatória, concede-se ao Apelante o benefício do sursis. Apelo provido parcialmente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000512-31.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PEDRO SILVA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR, LEVANTADA DE OFÍCIO
PELO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, QUE, ACOMPANHADO
DOS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
CONCEDIA "HABEAS CORPUS", DE OFÍCIO, COM FULCRO NO ART. 470,
PARTE FINAL, C/C O ART. 467, ALÍNEA "C", AMBOS DO CPPM, PARA TORNAR
SEM EFEITO A SENTENÇA PROLATADA PELO CPJ/EX DA 4ª AUDITORIA DA
1ª CJM, E DECLARAVA A EXTINÇÃO DO PROCESSO E,
CONSEQUENTEMENTE, O SEU ARQUIVAMENTO. EM SEGUIDA, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PRESENTE
RECURSO DE APELAÇÃO PARA, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO EX-SD EX PEDRO SILVA DE
ARAÚJO À PENA DE 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, COMO INCURSO NO
ART. 187 DO CPM, IMPOSTA NA SENTENÇA, CONCEDENDO-LHE O
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NO
ART. 84 DO REFERIDO CÓDIGO CASTRENSE, COM A OBSERVÂNCIA DAS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CPPM, EXCETO A DA ALÍNEA
"A", DESIGNANDO AO JUÍZO DE ORIGEM A COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR
A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611 DO CPPM,
RESSALVANDO O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, EM CASO
DE CUMPRIMENTO DA PENA, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 33, § 2º,
ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. O MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Suscitar Preliminar - Gab Min Lúcio Mário de Barros Góes - Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE

Considerando que o Apelante foi licenciado das fileiras do
Exército, ostentando atualmente a situação de civil, suscito preliminar de
extinção do feito por ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal
militar e concedo habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, parte final,
c/c o art. 467, alínea “c”, ambos do CPPM, para tornar sem efeito a Sentença
prolatada pelo CPJ/Ex da 4ª Auditoria da 1ª CJM, declarando a extinção do
processo e, consequentemente, o seu arquivamento.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000512-31.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: PEDRO SILVA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART.
187 DO CPM. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
CONFIGURAÇÃO. CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE
DE CULPABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.
RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA. CONCESSÃO.
Este Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que o status de militar
não figura como condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM.
Preliminar rejeitada por maioria.
Militar que se ausenta por mais de 8 (oito) dias da Unidade em que serve, sem
qualquer permissão ou licença, comete o crime tipificado no art. 187 do CPM.
Estando a autoria e a materialidade comprovadas e não sendo demonstrada
qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, justa se revela a
reprimenda imposta pelo Colegiado a quo, devendo, portanto, ser mantida.
Sobrevindo o licenciamento do militar após a sentença condenatória, concede-
se ao Apelante o benefício do sursis. Apelo provido parcialmente. Decisão
unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada, de ofício, pelo Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, de falta de condição prosseguibilidade, em virtude do
licenciamento do Apelante das fileiras do Exército Brasileiro, por unanimidade, em conhecer
do recurso de Apelação e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, mantendo-se a
condenação do ex-Sd Ex PEDRO SILVA DE ARAÚJO à pena de 6 (seis) meses de detenção,
como incurso no art. 187 do CPM, imposta na Sentença, concedendo-lhe o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código Castrense, com a
observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a",
7000512-31.2024.7.00.0000
40001366915 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos
termos do art. 611 do CPPM, ressalvando o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e
o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 12ª CJM, de 9 de maio de 2024,
que, por unanimidade, condenou o Soldado do Exército do Efetivo Variável PEDRO SILVA
DE ARAÚJO à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187 do CPM, a ser
convertida em prisão e cumprida em estabelecimento penal militar, em conformidade ao art.
59, inciso II, do Código Penal Militar
1, sem a opção de suspensão condicional da execução da
pena, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 527 do Código
de Processo Penal Militar (evento 40, SENT1, Deserção de Praça nº 7000271-
22.2023.7.12.0012).
A Denúncia assim narrou a conduta delituosa:
“O denunciado servia no Comando de Fronteira Roraima / 7º Batalhão de Infantaria de
Selva, organização militar sediada em Boa Vista/RR, quando, em 18 de novembro de 2019, foi
constatada sua ausência da referida unidade militar, sem apresentar qualquer motivo
justificado (Evento 1, Doc. 2, fl. 1).
Em consequência, após a constatação da ausência, foi efetuado o inventário de seus bens e do
material pertencente à Fazenda Nacional que se encontravam na sua posse (Evento 1, Doc. 6,
fls. 1-2).
Com a continuidade da ausência, em 27 de novembro de 2019, consumou-se o delito de
Deserção, tendo sido lavrado o respectivo Termo (Evento 1, Doc. 6, fl. 4) e procedida a sua
exclusão do serviço ativo do Exército (Evento 1, Doc. 6, fl. 5).
Em 29 de outubro 2023, o desertor foi capturado pela patrulha ostensiva da Polícia Militar do
Estado de Roraima (Evento 71, Doc. 1, fl. 1), em cumprimento ao Mandado de Prisão
acostado ao Evento 62, e, após submetido à inspeção de saúde, na qual foi considerado apto
para o serviço militar (Evento 71, Doc. 4) foi, então, reincluído no serviço ativo do Exército
(Evento 99).
Assim, ao permanecer ausente de sua Unidade Militar por mais de oito dias, sem apresentar
qualquer motivo que justificasse sua conduta, o denunciado praticou, dolosamente, o delito de
deserção.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia PEDRO SILVA DE ARAÚJO como
incurso no artigo 187, do Código Penal Militar. Requer seja autuada e recebida a presente
denúncia, instaurando-se o correspondente processo penal, citando o denunciado, sob pena de
revelia, para ser interrogado e processado perante esta Justiça Especializada, até final
condenação”. (evento 1, INIC1, Deserção de Praça nº 7000271-22.2023.7.12.0012).
A Instrução Provisória de Deserção nº 7000293-22.2019.7.12.0012 contém,
dentre outros documentos:
7000512-31.2024.7.00.0000
40001366915 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Parte de Ausência (evento 1, OUT2);
- Termo de Deserção (evento 1, TERDESER6, p. 4);
- Inventário de Bens (evento 1, TERDESER6, p. 1-2);
- Folha de Alterações, constando: (evento 1, DOC_PESS7, p. 8-14);
a) Incorporou em 01/08/2019;
b) Faltou em 02, 03 e 04/08/2019 e apresentou-se em 05/08/2019;
c) Faltou em 12/08/2019, consumando a primeira deserção em 21/08/2019, e
apresentou-se voluntariamente em 16/09/2019;
d) Faltou em 18/10/2019 e em 23/10/2019;
e) Faltou em 26, 27 e 28/10/2019 e apresentou-se em 29/10/2019;
f) Faltou em 18/11/2019, consumando a segunda deserção de que trata o
presente processo em 27/11/2019;
- Ofício com informação de Captura do Desertor em 29/10/2023 (evento 71,
OFIC1);
- Nota de Culpa (evento 71, OUT2);
- Exame de Verificação de Integridade Física (evento 71, OUT5, e evento 96,
EXAM_CORPO_DELITO2);
- Cópia da Ata de Inspeção de Saúde (evento 71, ATA_INSP_SAU4);
-Reinclusão ao Serviço Ativo, mediante a publicação do Boletim Interno nº 200,
de 30/10/2023 (evento 99);
- Certidões Negativas (evento 72);
- Audiência de Custódia em 30/10/2023 (evento 85 e 87); e
-Decisão de homologação da Prisão em Flagrante e de concessão de Liberdade
Provisória, bem como o cumprimento do Alvará de Soltura respectivo, todos de 30/10/2023
(eventos 86 e 90).
A Denúncia foi oferecida em 25/11/2023 e recebida em 28/11/2023 (eventos
112, INIC1, e 117, RECDEN2, Processo de Deserção de Praça nº 7000271-
22.2023.7.12.0012).
O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas.
O réu foi citado em 04/12/2023, quando solicitou a assistência da Defensoria
Pública da União (evento 12, Proc. de Deserção).
7000512-31.2024.7.00.0000
40001366915 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União arrolou 1 (uma) testemunha para ser ouvida no
processo (evento 24, Processo de Deserção de Praça nº 7000271-22.2023.7.12.0012).
Em Sessão de 09/05/2024, após a oitiva da testemunha arrolada pela Defesa,
senhora SILVANA LIMA DA SILVA, procedeu-se ao interrogatório do Acusado, que decidiu
exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio e, após, seguiu-se com o
julgamento (eventos 38, Processo de Deserção de Praça).
Ao finalizar os debates, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
julgou procedente a denúncia, condenando o Sd Ex Pedro Silva de Araújo, pela prática
delituosa elencada no art. 187 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser
convertida em prisão e cumprida em estabelecimento penal militar, nos termos do art. 59,
inciso II, do CPM, sem a concessão do sursis, devido à vedação legal constante no art. 88,
inciso II, alínea “a”, do CPM
2 (evento 39, Processo de Deserção de Praça).
A Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc em 01/06/2024 (evento 40,
Processo de Deserção de Praça).
Irresignada com a condenação, a DPU interpôs o presente recurso em
20/06/2024.
Aduziu que a conduta é atípica, uma vez que o réu, pela própria ignorância, não
sabia que as seguidas faltas configurariam conduta delituosa, nem que a sua ausência por
mais de 8 (oito) dias configuraria o crime de deserção. Acrescentou que se trata de militar de
boa índole e que está próximo de completar o serviço militar, requerendo, assim, a
absolvição, além de pleitear a sustentação oral por ocasião do julgamento do feito (evento 1,
RAZAPELCRIM1, Apelação nº 7000512-31.2024.7.00.0000).
Em Contrarrazões, oferecidas em 31/07/2024, o Parquet Militar sustentou que
não há nos autos prova da alegada ignorância ou do erro de interpretação da lei por parte do
réu, tampouco de que seriam escusáveis. Salientou, ademais, que o réu, anteriormente, já
havia praticado outra deserção, sendo incompatíveis com a instrução processual as teses de
atipicidade da conduta por ausência de dolo e de existência de circunstância excludente de
ilicitude ou de culpabilidade. Ao fim, postulou a manutenção da Sentença condenatória
recorrida (evento 1, CONTRAZAP2, Apelação nº 7000512-31.2024.7.00.0000).
Em 08/08/2024, aportou aos autos do Processo de Deserção de Praça a
informação de que o Soldado do Exército PEDRO SILVA DE ARAÚJO foi licenciado por
término de tempo de serviço, a contar de 27/07/2024 (evento 58, Processo nº 7000271-
22.2023.7.12.0012).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (evento 9, Apelação nº Apelação nº
7000512-31.2024.7.00.0000).
Em relação ao pleito defensivo de sustentação oral, formulado pelo
representante da DPU da primeira instância, o Ministro-Presidente desta Corte Castrense, em
30/10/2024, deferiu “o pedido em tela, na modalidade de sessão virtual, nos termos do art.
7000512-31.2024.7.00.0000
40001366915 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6º, inciso XXX, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, observando o disposto
nos arts. 8º, 9º e 10 da Resolução nº 275, de 1º de abril de 2020, c/c o art. 2º, § 1º, incisos I e
II, do Ato Normativo nº 414, de 1º de abril de 2020.” (evento 25, DESP1, Apelação nº
7000512-31.2024.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA
DA
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
Este Tribunal, em sua maioria, já consolidou o entendimento no sentido de que
o status de militar não figura como condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do
CPM.
Na vertente hipótese, após consumar o delito de deserção em 27/11/2019, o réu
foi capturado em 29/10/2023. No mesmo dia, foi submetido à Inspeção de Saúde e reincluído
ao Serviço Ativo, conforme consta da publicação do Boletim Interno nº 200, de 30/10/2023
(evento 71, ATA_INSP_SAU4, e evento 99 da IPD nº 7000730-97.2022.7.01.0001).
A Denúncia foi oferecida em 25/11/2023 e recebida em 28/11/2023 (evento 1,
Deserção de Praça nº 7000271-22.2023.7.12.0012).
A Sentença absolutória foi proferida pelo Conselho da Auditoria da 12ª
CJM/AM em 09/05/2024 e publicada em 01/06/2024.
Em 08/08/2024, sobreveio aos autos a informação do Comando de Fronteira
Roraima – 7º Batalhão de Infantaria de Selva a respeito do licenciamento do militar a contar
de 27/07/2024.
Como visto, a Denúncia foi recebida pelo Juízo de primeiro grau enquanto o
Réu ostentava devidamente a condição de militar da Força Terrestre.
Dessa forma, iniciada a ação penal pela prática do crime de deserção, é
irrelevante que o agente mantenha a condição de militar da ativa no decorrer da instrução
criminal, eis que esse requisito é exigido como condição de procedibilidade apenas para a
instauração do processo, não para o seu prosseguimento.
A leitura do § 3º do art. 457 do CPPM, em sua parte final, fixa que a reinclusão
da praça especial ou sem estabilidade, ou a reversão da praça estável somente é exigida para
o oferecimento da Denúncia. Veja-se:
Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
7000512-31.2024.7.00.0000
40001366915 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas. [...]
§ 3º Reincluída que a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da
praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão.
O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao
procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se
nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.
No caso em apreço, o réu ostentava a condição de militar quando do
recebimento da Denúncia, em 28/11/2023, preenchendo, portanto, as condições legais de
procedibilidade, previstas no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar,
condições essas suficientes para o processamento e o julgamento pelo Juízo a quo.
Tal questão, por igual, consta do Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência
do Superior Tribunal Militar, que reconhece, como condição de procedibilidade da ação
penal, apenas a reinclusão do desertor ao serviço ativo, não se exigindo, portanto, a
permanência da condição de militar do Acusado para o andamento da ação penal
regularmente instaurada, conforme se verifica do seu teor:
SÚMULA Nº 12 “A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis,
através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao
serviço ativo.” (DJ 1 Nº 18, de 27.01.97)
Com efeito, o licenciamento de militar não é abrangido pelas hipóteses legais
previstas no CPPM de extinção do processo sem julgamento do mérito e não cria óbice ao
prosseguimento do processo em tela.
Nesta Corte Castrense, prevalece a interpretação de que, consoante o disposto
no § 3º do art. 457 do CPPM, a condição de militar é exigida, tão somente, para o
recebimento da peça acusatória, tratando-se de uma condição de procedibilidade, e não de
prosseguibilidade. Veja-se:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA
DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
AFERIÇÃO. MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA
DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I. A
condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está associado ao início da
ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é indispensável que o Acusado seja militar da
ativa no momento do recebimento da Denúncia. De outro modo, a condição de
prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento – regular processamento até decisão
final. II. O Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte sedimenta o
entendimento de que a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada
contra militar da ativa, constituindo a condição de militar, portanto, condição de
procedibilidade. III. Na prática, erigir o status de militar à condição de prosseguibilidade
representaria grande empecilho ao licenciamento de militar que responde a processo de
deserção. Não raro, tanto a Unidade Militar quanto o próprio Acusado desejam o fim do
vínculo castrense que mantêm tão logo se conclua o período do constitucional serviço
obrigatório. Porém, o fato de responder a processo de deserção impede sua dispensa, o que,
por vezes, estimula a consumação de nova deserção. IV. Não existe qualquer dispositivo de
7000512-31.2024.7.00.0000
40001366915 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Direito Castrense que permita interpretar o status de militar como condição de
prosseguibilidade para aquele que venha a ser processado pelo crime previsto no art. 187 do
CPM. Ou seja, integrando o Acusado regularmente ao serviço militar ativo, à época do
recebimento da Denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o condão
de interferir no prosseguimento da ação penal militar. V. O próprio Código Penal Militar,
que, na dicção de seu art. 123, ao estabelecer as causas de extinção da punibilidade, não traz
a perda superveniente da condição de militar como causa de extinção da punibilidade. Com
efeito, uma cuidadosa leitura de seus dispositivos revela que o diploma não mencionou
eventual exclusão das fileiras de Acusado que responda a processo de deserção já deflagrado.
VI. Apelo provido. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº
7000190-11.2024.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
Data de Julgamento: 5/9/2024, Data de Publicação: 23/9/2024, grifo nosso).
A jurisprudência das 2 (duas) Turmas do Supremo Tribunal Federal,
recentemente, perfilhou-se à tese há muito defendida por esta Corte Castrense:
- Primeira Turma do STF
“Ementa: Processual penal militar. Agravo regimental em Habeas Corpus. Deserção.
Condenação transitada em julgado. Condição de militar da ativa. Fase inicial do processo.
Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. (...) 2. No crime de deserção previsto no art. 187
do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do
recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão das Forças Armadas para
o prosseguimento da instrução penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se dá
provimento.” (HC 218645 AgR, Relator p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 24/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 03-11-2022 PUBLIC
04-11-2022, grifo nosso).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL
MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO:
IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE SEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
PRECEDENTES.
RESSALVA
DE
ENTENDIMENTO
PESSOAL.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 231409 AgR, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Primeira
Turma, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-09-2023
PUBLIC 20-09-2023, grifo nosso).
- Segunda Turma do STF
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESERÇÃO.
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL.
POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS E PERDA DO STATUS DE
MILITAR. IRRELEVÂNCIA. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o status de militar é exigido
somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal,
sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da
pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 211675 AgR, Relator: ANDRÉ
MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 06-09-2023 PUBLIC 08-09-2023, grifo nosso).
“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO
CRIMINAL. INVIABILIDADE. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO MILITAR
NO CURSO DA AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. É
7000512-31.2024.7.00.0000
40001366915 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

irrelevante a perda superveniente da condição de militar, para fins de prosseguimento da
ação penal ou cumprimento da pena pelo crime militar de deserção (CPM, art. 187). 3.
Agravo interno desprovido.” (HC 215278 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma,
julgado em 13-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC
07-12-2023, grifo nosso).
Em similar linha de interpretação e reformulando seu posicionamento a
respeito do tema, encontra-se a Decisão monocrática do eminente Ministro Dr.
GILMAR MENDES, fixando que a exclusão do militar das Fileiras das Forças, depois de
recebida a Denúncia, não tem o condão de repercutir na continuidade do regular
processamento do delito de Deserção, conforme exarado no Habeas Corpus nº 226.052/RS,
de sua lavra:
“Nesta Corte, a DPU aduz que o paciente, quando condenado, não era mais militar,
porquanto teria sido expulso das fileiras do Exército, de modo que não havia mais condição de
prosseguibilidade da ação.
Pede, ainda, o reconhecimento da prescrição.
É o relatório. Decido.
Quanto à alegação de ausência de prosseguibilidade/procedibilidade da ação penal militar,
pelo fato do paciente não mais ostentar a condição de militar, tal fato não tem o condão de
repercutir na legitimidade da Justiça especializada para processá-lo e julgá-lo, já que, ao
tempo do crime, ele era soldado da ativa. [...]
É bem certo que, nos autos do HC 196.508, de minha relatoria, concedi a ordem no sentido do
pedido deste writ.
No entanto, após o proferimento daquele voto, debrucei sobre a matéria e resgatei o
entendimento anterior e que vinha sendo aplicado: com efeito, ao tempo do delito, o
agravado era militar e, por isso mesmo, não há se falar em extinção do processo em virtude
de sua exclusão das Forças, mesmo no caso específico de deserção.” (STF, Habeas Corpus
nº 226.052, Relator: Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 22/3/2023, Publicação: 28/3/2023,
grifo nosso).
Em Decisão mais recente, em 06/09/2024, proferida nos autos do Habeas
Corpus nº 244.980, o Ministro Decano do STF manteve o entendimento de que o
licenciamento do militar após o recebimento de Denúncia não obsta o regular prosseguimento
da Ação Penal Militar:
“Decido. [...]
Quanto à alegação de ausência de prosseguibilidade/procedibilidade da ação penal militar,
pelo fato de o paciente não mais ostentar a condição de soldado, tal fato não tem o condão
de repercutir no prosseguimento da ação penal, já que, ao tempo do oferecimento da
denúncia, ele era militar da ativa. [...]
In casu, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem (eDOC 10, p. 2), a denúncia foi
oferecida em 27.4.2020, com posterior licenciamento do soldado em 20.8.2021, de modo que
deve o processo penal seguir seu curso regular.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de
flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
7000512-31.2024.7.00.0000
40001366915 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).” (STF, Habeas
Corpus nº 244.980, Relator: Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 06/09/2024, Publicação:
09/09/2024, grifo nosso).
Assim, a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal amoldou-se no
sentido de reconhecer que a perda da condição de militar no curso do processo, ante o
licenciamento das fileiras da Força após o recebimento da Denúncia, não implica a falta de
condição para a continuidade da marcha processual.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de ausência da condição de
prosseguibilidade pela perda da condição de militar do Acusado.
MÉRITO
Insurge-se o Representante da Defensoria Pública da União contra a Sentença
do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 12ª CJM/AM, que condenou, em 9 de
maio de 2024, por unanimidade, o então Sd Ex PEDRO SILVA DE ARAÚJO à pena de 6
(seis) meses de detenção pela prática crime de deserção.
O acusado se ausentou da sua Organização Militar, o Comando de Fronteira
Roraima – 7º Batalhão de Infantaria de Selva, em Boa Vista/RR, em 18 de novembro de
2019, consumando o delito de deserção em 27 de novembro de 2019.
Passados quase 4 (quatro) anos, foi capturado nessa capital, em 29 de outubro
de 2023, em virtude de atividade de patrulhamento da Polícia Militar do Estado de Roraima,
que realizou a abordagem e, após constatar a existência de Mandado de Prisão em aberto,
cumpriu a ordem, passando a custódia do desertor à referida Organização Militar. Submetido
à Inspeção de Saúde, o acusado foi considerado apto e reincluído ao Serviço Ativo na mesma
data (evento 71, IPD nº 7000293-22.2019.7.12.0012).
Regularmente processado, foi julgado e condenado pelo Conselho Permanente
de Justiça à pena de 6 (seis) meses de detenção.
Em sede de Razões recursais, a DPU requer a reforma da Sentença, para
absolver o Apelante com fundamento no art. 439, alínea “b” ou “d”, do Código de Processo
Penal Militar
3, alegando que a conduta delitiva ocorreu no contexto de ausência de dolo, dado
que o réu não detinha conhecimento de que a sua falta por mais de 8 (oito) dias no serviço
militar configuraria o crime de deserção (evento 1, RAZAPELCRIM1, Apelação nº 7000512-
31.2024.7.00.0000).
Não assiste razão ao órgão defensivo.
No bojo do Código Penal Militar, o crime de deserção (art. 187 do CPM) está
contido no título que abriga os crimes contra o serviço e o dever militares, o que sublinha a
gravidade e a alta reprovabilidade da conduta delitiva.
A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelos documentos
assentados na Instrução Provisória de Deserção, entre os quais a Parte de Ausência de Militar,
o Termo de Deserção, a Comunicação de Prisão do Desertor e o Ato de Reinclusão ao
Serviço Ativo.
7000512-31.2024.7.00.0000
40001366915 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prova oral colhida cinge-se à oitiva de uma única testemunha defensiva.
Segundo a senhora SILVANA LIMA DA SILVA, testemunha ouvida como informante, por
ser esposa do réu, o então Soldado passou por dificuldades em se adaptar à vida e à rotina da
caserna, tendo sentido pressões e abalos psicológicos desde o início do cumprimento do
serviço militar. Esse teria sido o motivo pelo qual ele faltava à OM, até passar à situação de
trânsfuga.
Relatou, ainda, que em nenhum momento o militar teria buscado auxílio para o
enfrentamento de seus problemas junto aos companheiros de farda e aos seus superiores, nem
mesmo algum tratamento especializado, dentro ou fora do quartel. Indagada a respeito, ela
confirmou a existência de oferta de serviços psicológicos próximos à residência da família,
admitindo, entretanto, que o acusado não buscou qualquer espécie de atendimento.
Além disso, é imperioso registrar que a depoente teve conhecimento dos fatos
por terem sido compartilhados pelo marido, porque, à época do delito e das aventadas
pressões e abalos psicológicos, eles não se conheciam. Nos termos da oitiva, o casal se
conheceu por volta de 2 (dois) anos após o cometimento do delito (evento 38, VIDEO1,
Processo nº 7000271-22.2023.7.12.0012).
No interrogatório, o réu optou por valer-se da garantia constitucional do silêncio
(evento 38, VIDEO2, Processo nº 7000271-22.2023.7.12.0012).
Nesse fio, as informações restringem-se a declarações por ouvir dizer da
testemunha, não estando os autos instruídos com quaisquer documentos que possam
corroborar tais alegações ou acrescentar algum aspecto novo, apto a firmar uma eventual tese
de inexigibilidade de conduta diversa. Extrai-se do art. 296 do CPPM
4 que o ônus da prova
compete a quem alegar o fato, o que não ocorreu no caso em concreto.
Cediço que as alegações de cunho particular desprovidas de comprovação não
elidem o crime em tela, a teor do Enunciado nº 3 da Súmula do STM: “Não constituem
excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem
particular ou familiar desacompanhadas de provas.”.
Como bem assentado nas Contrarrazões ministeriais, padece de fragilidade a
tese defensiva de que o então militar PEDRO SILVA DE ARAÚJO não tivesse o dolo de
praticar o crime de deserção ou que não tivesse o conhecimento de que sua falta à OM pelo
octídio legal teria o condão de perfectibilizar o delito. Diante disso, inviabiliza-se o
reconhecimento do pleito defensivo com base na alínea “b” do art. 439 do CPPM (não
constituir o fato infração penal).
Para além disso, consta da Instrução Provisória de Deserção, vinculada ao
processo ora em grau de recurso, que o Soldado teve reiteradas faltas desde a incorporação,
em 1º de agosto de 2019, até as prolongadas ausências a partir de 18 de novembro de 2019,
culminando com a deserção no dia 27 de novembro de 2019 (evento 1, DOC_PESS7, p. 8-
14, IPD nº 7000293-22.2019.7.12.0012).
Entre as várias ausências, como já discriminado no Relatório deste Apelo,
convém registrar que o militar, logo nos dias imediatos à incorporação, começou a faltar ao
expediente nos dias 2, 3 e 4 de agosto de 2019, com apresentação voluntária no dia 5 de
7000512-31.2024.7.00.0000
40001366915 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

agosto subsequente.
Nesse contexto, é de presumir de que tenha recebido as advertências necessárias
e suficientes para a tomada de ciência das implicações das faltas e da possibilidade de
incorrer no crime de deserção, o que, de fato, sucedeu. Consabido, além disso, que sempre
são ministradas instruções afetas ao tema em comento. Descabe, pois, o pleito de ausência de
dolo, consistente na vontade livre de se ausentar, inexistindo nos autos qualquer indício
relevante que possa invocar a tese de excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
Destaca-se, sobremaneira, que a deserção ora em julgamento não foi a
primeira da trajetória do então militar. Depois das primeiras faltas citadas, ausentou-se, em
um período maior, já a partir de 12 de agosto de 2019, e consumou a primeira deserção em
21 de agosto de 2019, com apresentação voluntária em 16 de setembro subsequente, nos
termos da documentação acostada na IPD que subsidia os presentes autos (evento 1,
DOC_PESS7, p. 8-9, IPD nº 7000293-22.2019.7.12.0012).
Na primeira ocorrência, cumpridos os trâmites administrativos e legais
aplicáveis ao caso, foi instaurada a IPD nº 7000193-67.2019.7.12.0012/AM, dando azo ao
Processo de Deserção de Praça nº 7000236-04.2019.7.12.0012. Neste primeiro processo, em
Sentença de 8 de setembro de 2022, o Magistrado a quo, atendendo a pedido do MPM,
declarou “extinta a punibilidade, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal,
em relação ao crime de deserção (art. 187 do CPM) do acusado Pedro Silva de Araújo, com
fulcro no art. 123, IV c/c art. 125, inciso VI e art. 129 tudo do Código Penal Militar.” (evento
48, SENT1, Processo nº 7000236-04.2019.7.12.0012)
Pois bem, confira-se que, na primeira Instrução Provisória de Deserção, houve
o transcurso regular de todo o procedimento, com destaque ao Termo de Deserção,
diligências, apresentação voluntária em 16 de setembro de 2019 (evento 12, OFIC1), e a
consequente prisão do militar (evento 12, OFIC1), bem como o Decisum de concessão da
liberdade provisória em 19 de setembro de 2019 e, na mesma data, o cumprimento do
Alvará de Soltura, no qual consta a devida assinatura do militar (evento 20,
ALVSOLTURA2, p. 2, IPD nº 7000193-67.2019.7.12.0012).
Diante disso, revela-se insubsistente a alegação defensiva de que o agora ex-
Soldado PEDRO SILVA DE ARAÚJO não detivesse o conhecimento necessário sobre o
crime em debate. Notadamente, não bastassem as instruções habituais na caserna sobre as
obrigações militares, é evidente que, nos procedimentos da primeira IPD, foi oportunamente
alertado e orientado sobre o delito de deserção.
Não pairam dúvidas, assim, de que está configurado, de modo escorreito, o
dolo de praticar a conduta, novamente, quase 2 (dois) meses depois da concessão da
liberdade provisória, a partir de 18 de novembro de 2019, consumando a infração penal em
27 de novembro de 2019. Não subsiste, ademais, como estampado na instrução processual,
lastro probatório mínimo para justificar a inexigibilidade de conduta diversa.
Inaplicável, portanto, o pedido de absolvição ao arrimo no art. 439, alíneas “b”
ou “d”, do CPPM, seja por, respectivamente, não constituir o fato infração penal, seja por
existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do
agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar).
7000512-31.2024.7.00.0000
40001366915 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além da palavra da testemunha ouvida na qualidade de informante, os
autos não se encontram instruídos com lastro para sinalizar ou justificar que o militar tivesse
sucumbido diante de pressões que sentia e do abalo psicológico decorrente. O acervo
probatório dos autos não permite, nem de perto, concluir que o réu pudesse estar em perigo
certo e atual, que não provocou, e sacrificar um dever legalmente imposto, no intuito de se
proteger.
É firme a jurisprudência desta Corte sobre a impossibilidade de se reconhecer a
excludente de ilicitude ou de culpabilidade, desacompanhada de provas:
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. [...] ESTADO
DE NECESSIDADE EXCULPANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ALEGAÇÕES DE
ORDEM PARTICULAR. IMPROCEDÊNCIA. PREVALÊNCIA DO SERVIÇO MILITAR.
ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. [...] II. A Defesa argumentou ter o Acusado desertado em razão de ter
sofrido abalo psicológico, embora inexista nos autos provas de tal situação. III. Alegações
de cunho particular desprovidas de comprovação não elidem o crime de Deserção, a teor do
Enunciado nº 3 da Súmula do STM. IV. Autoria e materialidade comprovadas.
Caracterizada a prática do delito tipificado no caput do art. 187 do Código Penal Militar,
inexistindo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. [...]” (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000816-64.2023.7.00.0000. Relator: Ministro
Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 4/4/2024, Data de Publicação: 25/4/2024,
grifo nosso).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em seu Parecer, manifestou-se pelo
provimento do recurso do MPM, firmando que “é notória a conduta penalmente ilícita
praticada por PEDRO SILVA DE ARAÚJO, com todos os elementos caracterizadores do
crime de deserção (art. 187 do CPM).” (evento 9, Apelação nº 7000512-31.2024.7.00.0000).
Os elementos probatórios comprovam que era viável exigir-se do acusado
conduta diversa daquela que optou por realizar, sendo, portanto, a sua responsabilização
penal, consoante a figura típica do art. 187 do CPM, a resposta estatal adequada para a
espécie.
Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada
reprovabilidade, não havendo qualquer elemento que possa eximir a responsabilização penal
do Apelante, pois lhe era exigida conduta diversa da prática da Deserção. Conclui-se, assim,
inexistir qualquer reparação a ser realizada na Sentença apelada, tomada à unanimidade,
razão pela qual deve ser mantida nas bases jurídicas em que foi erigida.
Por fim, cuida-se de Soldado do Exército condenado em 9 de maio de 2024 e
que, após o Julgamento da Primeira Instância, foi licenciado a partir de 27 de julho de 2024
(evento 58, Processo nº 7000271-22.2023.7.12.0012).
À vista disso, assegura-se ao condenado a suspensão condicional da pena, nos
termos da jurisprudência pacificada nesta Corte. Atendidas as condições objetivas e
subjetivas elencadas nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, o condenado faz jus ao benefício
do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de sua
alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da Execução,
delegando-se a audiência admonitória ao Juízo da Auditoria da 12ª CJM, nos termos do art.
611 do CPPM.
7000512-31.2024.7.00.0000
40001366915 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fixo o regime prisional inicial aberto, conforme a regra descrita no art. 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal comum, na hipótese de o condenado não aceitar as condições
estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser revogado na forma da
lei.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso de Apelação
para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, mantendo-se a condenação do ex-Sd Ex PEDRO
SILVA DE ARAÚJO à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187 do
CPM, imposta na Sentença, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
com fulcro no art. 84 do referido Código Castrense, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, designando ao juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM,
ressalvando o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena,
conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de recorrer
em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366915v4 e do código CRC 15ce6a02.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 3/12/2024, às 17:18:47
1. Art. 59 - A pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é convertida em pena de prisão e
cumprida, quando não cabível a suspensão condicional: [...]II - pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará
separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos.
2. Art. 88. A suspensão condicional da pena não se aplica: [...] II - em tempo de paz:a) por crime contra a segurança
nacional, de aliciação e incitamento, de violência contra superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia
ou plantão, de desrespeito a superior, de insubordinação, ou de deserção; (Grifo nosso).
3. Sentença absolutória. RequisitosArt. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na
parte expositiva da sentença, desde que reconheça: [...]b) não constituir o fato infração penal; [...]d) existir circunstância
que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal
Militar);
4. Ônus da prova. Determinação de diligênciaArt. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá,
no curso da instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre
ponto relevante. Realizada a diligência, sobre ela serão ouvidas as partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e
oito horas, contadas da intimação, por despacho do juiz.
7000512-31.2024.7.00.0000
40001366915 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000512-31.2024.7.00.0000/AM
APELANTE: PEDRO SILVA DE ARAÚJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento da presente Apelação, votei vencido, por divergir da douta
maioria, ao suscitar, de ofício, preliminar de extinção do feito por ausência de condição de
prosseguibilidade da Ação Penal Militar, considerando que o Apelante fora licenciado das
fileiras do Exército, ostentando atualmente a situação de civil. Por conseguinte, concedia
habeas corpus, de ofício, em favor do Apelante, com fulcro no art. 470, parte final, c/c o art.
467, alínea "c", ambos do CPPM, para tornar sem efeito a Sentença prolatada pelo CPJ/Ex da
Auditoria da 12ª CJM, e declarava a extinção do processo e, consequentemente, o seu
arquivamento. Quanto ao mérito, outrossim, acompanhei a douta maioria.
Conforme documentação acostada aos autos da APM nº 7000271-
22.2023.7.12.0012 (Evento 58), o Sd Ex Pedro Silva de Araújo foi licenciado ex officio por
término de tempo de serviço, a contar de 27/07/2024.
Com a devida vênia, entendo que, no caso do delito de deserção, a condição
de militar da ativa é pressuposto essencial de procedibilidade e de prosseguibilidade da ação
penal militar, de maneira que, não mais ostentando o Acusado a condição de militar da ativa,
não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento à ação penal de deserção.
O atual status de civil do Apelante suprime, de forma inconteste, uma das
condições da ação, qual seja, a legitimidade do militar para a causa e para o processo, o que
dá ensejo à ausência da condição de prosseguibilidade para a ação penal militar de deserção.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o Aresto a seguir transcrito:
“EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. [...]. PERDA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. APELO PREJUDICADO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE HABEAS
CORPUS PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL MILITAR.
Sobrepõe-se a qualquer outra a circunstância de o Apelante não mais ostentar o status de
militar e de não poder voltar a fazê-lo, em face de, diante de nova Deserção, ter sido
considerado incapaz definitivamente para o fim de Serviço Militar. Nesse passo, deve-se
declarar o Réu isento do processo, com base no art. 457, § 2º, do CPPM.
Assim é porque, consoante já assentado na pacífica jurisprudência desta Corte, a qualidade
de militar constitui inarredável condição de procedibilidade nos crimes de Deserção.
Desse modo, descabe falar em qualquer outro aspecto da quaestio, uma vez que, como é
sabido, a superveniente supressão de condição de procedibilidade estanca o prosseguimento
do feito, qualquer que seja a fase em que se encontre, inviabilizando, pois, o próprio exercício
do direito de ação.
Consequentemente, resta prejudicado o Apelo da Defesa, impondo-se, todavia, a concessão do
Habeas Corpus de ofício para trancar a Ação Penal Militar intentada em desfavor do
Acusado, determinando-se, afinal, o seu arquivamento. Decisão majoritária.”
7000512-31.2024.7.00.0000
40001366565 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Apelação nº 174-83.2012.7.07.0007/PE. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes
Mattos. Julgamento: 21/10/2014). (Grifos no original.)
Ademais, esse tem sido o entendimento proferido por vários Ministros do E.
STF, aplicando-se, inclusive, durante a fase de execução da pena, conforme se observa nas
seguintes Decisões emanadas daquela Corte Constitucional:
“Decisão: [...]
1. Trata-se de habeas corpus originário, com pedido de concessão de liminar, impetrado
contra acórdão majoritário do Superior Tribunal Militar, (...):
2. Extrai-se dos autos que o paciente, militar à época dos fatos, foi condenado à pena de 6
(seis) meses de prisão, pelo crime previsto no artigo 187 do Código Penal Militar (deserção),
sendo concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em
liberdade.
[...]
4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, no curso do processo-crime, o paciente
deixou de ostentar a condição de militar, pois licenciado por término do tempo de serviço, em
28.02.2015. Considerando que a qualidade de militar é ‘condição de prosseguibilidade’ para
a imputação do crime de deserção, postula a concessão da ordem para que seja extinta a ação
penal que resultou na condenação do paciente.
[...]
6. A ordem deve ser concedida.
7. O acórdão impugnado diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que ‘a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de
deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito e,
existindo condenação, a execução da reprimenda imposta’ (HC 108.197, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski). Vejam-se, nessa linha, o RHC 120.427, de minha relatoria, o HC 108.160, Rel.
Min. Celso de Mello, e o HC 90.838, da relatoria da Min. Cármen Lúcia, assim ementado:
[...]
8. [...], acolho o parecer do Ministério Público Federal para conceder a ordem, julgando
extinto o processo-crime instaurado contra o paciente.”
(STF. HC nº 130112. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Data da Decisão:
9/12/2015). (Grifos nossos.)
“DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do
STM [...].
Como se vê, o retorno à condição de militar ativo é pressuposto para a persecução penal.
Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ‘a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal
requisito impede o processamento do feito’ (HC 115.754, Relator Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, DJe 11.04.2013).
7000512-31.2024.7.00.0000
40001366565 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, por se tratar de crime propriamente militar (cometidos por militares e previstos
somente na legislação castrense), o Supremo considera que o licenciamento das Forças
Armadas também implica a falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal em que
se imputa ao acusado a prática do crime de deserção. Ora, se não interessa ao Estado punir
aquele que desertou e não foi reincluído no quadro como militar, tampouco deve interessar a
punição daquele que perde essa condição no curso do processo criminal. Vejamos:
[...]
Desse modo, considerando que o paciente perdeu a condição de militar no curso do processo,
ante o seu licenciamento das fileiras da Força Aérea Brasileira, cumpre levar a efeito o
entendimento desta Suprema Corte para declarar extinta a ação penal.
2. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim de
declarar a extinção definitiva da ação penal militar 7000096-45.2021.7.04.0004, por falta de
condição de prosseguibilidade.”
(Habeas Corpus nº 225.664/MG. Rel. Min. Edson Fachin. Data da Decisão:
14/3/2023). (Grifo no original.)
Conclui-se, pois, que a condição de militar da ativa nos delitos de deserção deve
estar presente não só para a instauração da ação penal, como também para seu
prosseguimento.
Evidenciada a falta de condição de prosseguibilidade da ação penal militar e,
por conseguinte, deste recurso de apelação, diante do licenciamento do Apelante (desertor)
das fileiras do Exército, é o caso de concessão de habeas corpus de ofício, que se afigura
como medida mais benéfica ao Réu, pois viabiliza tornar sem efeito a Sentença condenatória,
por falta de justa causa, com fundamento nos seguintes dispositivos do CPPM, in verbis:
Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder.
(...)
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
(...);
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento.
(...)
Art. 470. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa em seu
favor ou outrem, bem como pelo Ministério Público. O Superior Tribunal
Militar pode concedê-lo de ofício, se, no curso do processo submetido à sua
apreciação, verificar a existência de qualquer dos motivos previstos no art.
467.
7000512-31.2024.7.00.0000
40001366565 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais motivos, votei vencido, no que se refere à preliminar de extinção do
feito por ausência de condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar, que suscitei, de
ofício, considerando que o Apelante fora licenciado das fileiras do Exército, ostentando
atualmente a situação de civil. Por conseguinte, concedia habeas corpus, de ofício, em favor
do Apelante, com fulcro no art. 470, parte final, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM,
para tornar sem efeito a Sentença prolatada pelo CPJ/Ex da Auditoria da 12ª CJM, e
declarava a extinção do processo e, consequentemente, o seu arquivamento.

Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Ministro do STM
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366565v2 e do código CRC a456a68c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 25/11/2024, às 15:0:7
7000512-31.2024.7.00.0000
40001366565 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR